Tribunal: TJSP
Processo: 2150519-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de danos morais e materiais. Fornecimento e implante de próteses mamárias, uma das quais colapsada após o implante. Recomendação médica de incontinenti substituição. Decisão agravada que defere tutela de urgência impondo ao fabricante e à comerciante o dever de cada um a depositar 50% do valor implicado no procedimento. Agravo insubsistente. Produto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de danos morais e materiais. Fornecimento e implante de próteses mamárias, uma das quais colapsada após o implante. Recomendação médica de incontinenti substituição. Decisão agravada que defere tutela de urgência impondo ao fabricante e à comerciante o dever de cada um a depositar 50% do valor implicado no procedimento. Agravo insubsistente. Produto fabricado retirado pelo Fabricante após perda da certificação do IMETRO. Tutela deferida na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.